Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 0719522-05.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal impetrou o presente mandado de segurança coletivo visando o restabelecimento do pagamento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos servidores deste TJDFT que desempenham atividades em regime exclusivo de teletrabalho. A segurança foi denegada em acórdão do Conselho Especial (id. 24167018). Interposto recurso ordinário, foi desprovido por decisão do Ministro Benedito Gonçalves (id. 54700577, pág. 29 e ss.), mantida pela 1a Turma do eg. STJ, no julgamento de agravo interno no recurso em mandado de segurança (id. 54700577, pág. 79 e ss.). O impetrante interpôs recurso extraordinário, inicialmente não admitido (id. 54700577, pág. 195). A Ministra Rosa Weber negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário (id. 54700578, pág. 43), em decisão que foi mantida no julgamento colegiado da Suprema Corte (id. 54700578, pág. 58 e ss.). O julgamento transitou em julgado em 16/12/23 (id. 54700578, pág. 71). Observa-se, portanto, que a tutela jurisdicional foi prestada e o processo encerrado. Arquivem-se os autos. Brasília - DF, 17 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora